Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. Fração de aumento da pena-base. Concurso formal. Continuidade delitiva.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e quando há o reconhecimento seguro do acusado, na delegacia, e confirmado em juízo.
2 - Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.
3 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços. Cometidos seis crimes, o aumento da pena é de 1/2.
5 - Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não incide o art. 72 do CP.
6 – Apelação provida em parte.